Tribunal: CARF
Processo: 13629.000651/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.000651/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.884 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
COMIT MONTAGEM ELETROMECANICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE LANÇAR EM TÍTULOS
PRÓPRIOS. CFL 34.
Constitui infração deixar de registrar mensalmente em títulos contábeis
próprios, de forma discriminada, os fatos jurídicos tributários de todas as
contribuições previdenciárias, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 37.241.578-4, com Fundamentação Legal 34
(Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições). O valor da multa à época é de R$
14.107,77 (fl. 02).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.000651/2010-44
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.884 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000651/2010-44

Conforme Relatório Fiscal da Infração (fl. 14), tal fato foi constatado quando
confrontados os lançamentos dos arquivos digitais da contabilidade com os respectivos
documentos. Através da análise foram constatados os fatos descritos abaixo, que
impossibilitaram a identificação dos fatos geradores de contribuições previdenciárias apenas pelo
exame dos títulos das contas:
-Conta "2064 - Serv Terc p/ Util na Prestação Serviços" e "2374 - Honorários
Advocatícios": Nestas contas foram lançados serviços prestados por pessoas físicas, que
são base de incidência das contribuições previdenciárias, juntamente com serviços
prestados por pessoas jurídicas, que neste caso não são fatos geradores.
-Conta "610 — Administrador": Nesta conta identificamos lançamentos de recibos de
retiradas, pró-labore dos sócios com a denominação de "antecipação de
lucro ao sócio" nos históricos, ocultando, assim, o real significado dos lançamentos.
Vale lembrar que as retiradas integram a base de cálculo e a antecipação de lucros, com
a posterior distribuição, não integra desde que esteja em conformidade com a legislação.
O Relatório ainda acresce que não houve a contabilização das contribuições
devidas pela empresa sobre as notas fiscais de cooperativas de trabalho (Unimed Vale do Aço
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda).
O contribuinte apresentou em 28/06/2010 Impugnação (fl.164 a 184). Em suma,
argumenta pela nulidade por falta da descrição do fato infringente e afronta ao princípio da
proporcionalidade, dado o caráter confiscatório da multa.
O Acórdão 02-30.815 – 8a Turma da DRJ/BHE, em Sessão de 09/02/2011 (fl.
200), julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário. O entendimento foi de
que constitui infração a Legislação Previdenciária deixar a empresa de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos. Também, de que o fato infringente foi corretamente descrito e que a multa possui
previsão legal.
Cientificado em 18/04/2011 (fl. 208), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fl. 209-229) em que repete as alegações da Impugnação.
O processo foi encaminhado a este Conselho (fl. 235).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente atesto o protocolo no prazo, conforme atesta o Despacho de
Encaminhamento (fl. 235).
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.884 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000651/2010-44

Antes mesmo de observar as alegações do contribuinte, observo que no Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal consta o Resultado, discriminando o número de DEBCAD
e valores. Acresço abaixo, através de pesquisa no Comprot e do Projeto VER, a situação de cada
Processo Administrativo:
DEBCAD
Processo Admin.
Movimentação
372415784
13629.000653/2010-33
PROTOCOLO DA PSFN-IPATINGA-MG
372415792
13629.000652/2010-99
CARF (FL38)
372415806
13629.000654/2010-88
PROTOCOLO DA PSFN-IPATINGA-MG
372415814
13629.000651/2010-44
CARF (FL34)
372415822
13629.000655/2010-22
PROTOCOLO DA PSFN-IPATINGA-MG
372415725
13629.000646/2010-31
Acórdão 2803-002.538, Sessão de 17/07/2013
372415741
13629.000647/2010-86
Acórdão 2803-002.537, Sessão de 17/07/2013
372415750
13629.000648/2010-21
Acórdão 2803-002.536, Sessão de 17/07/2013
372415768
13629.000649/2010-75
Acórdão 2803-002.535, Sessão de 17/07/2013
372415776
13629.000650/2010-08
CARF (FL30)
Em todos os AI julgados, em que pese os argumentos dos Recursos Voluntários
interpostos, o débito foi mantido. Atento especialmente para o Processo 13629.000646/2010-31,
que julgou a obrigação principal relativamente às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes a parte da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do GILRAT.
Descrição do fato infringente
Em seu recurso o contribuinte alega que a fiscalização não descreveu com clareza
os fatos que ensejaram o lançamento e que o ato de lançamento tributário de ofício deve ser
praticado segundo as formas prescritas em lei. Alega ainda o contribuinte que o Auditor Fiscal
descreveu o fato infringente incompletamente, sem se preocupar com a importância de tal
descrição, a qual é elemento indispensável para a aplicação da norma.
Aduz que pelo Relatório Fiscal do auto de infração é impossível a construção de
uma defesa que trate do mérito, visto que não há como identificar com precisão o fato gerador,
ou seja, as razões de constituição do crédito tributário.
A falta cometida pelo contribuinte está explicitada no Relatório Fiscal. Inclusive é
explicitado em sua própria peça recursal. E no voto de 1a instância:
(fl. 202) Os fatos que motivaram a autuação estão descritos no Relatório Fiscal, fl. 7 e
planilhas de fls. 08/10, que relacionam os lançamentos efetuados nas contas "2064 —
Serv Terc p/ Útil na Prestação Serviços", "2374 — Honorários Advocatícios" e "610 —
Administrador". As planilhas transcrevem, de forma clara, os lançamentos nessas
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.884 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000651/2010-44

constas, durante o período autuado. Cabe lembrar que o presente crédito foi lançado
com base nos documentos apresentados pela empresa.
Ao contrário das alegações do sujeito passivo, contém os elementos necessários
para a elaboração da defesa. Portanto, existe sim a justa causa para a realização do lançamento.
Proporcionalidade da multa
No que diz respeito à multa aplicada, afirma que ela tem caráter confiscatório e
que, por isso, afronta o princípio da proporcionalidade. Ainda assim, razão não assiste a
Recorrente, pois o CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária
(Súmula CARF no 2), motivo pelo qual não pode afastar a exigência de multa, ao argumento de
confiscatoriedade. Vide Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 240
DF CARF MF
Original